Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CABIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. PERDA DA AUTONOMIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO ATRELADO. CONTROVÉRSIA SOBRE O CUMPRIMENTO. CERTEZA DO TÍTULO. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que constituam um processo autônomo, os embargos do devedor, devido à natureza incidental, encontram-se intrinsecamente ligados ao processo de execução que o originou, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça concedido nos autos originários deve ser estendido aos embargos que lhe foram opostos, em inteligência ao artigo 9o da Lei 1.060/50, não revogado com o advento do Novo Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.

2. Considerando suficiente o contexto probatório existente nos autos e o fato de ser o juiz o destinatário das provas, cabe-lhe rejeitar pedido de produção probatória que repute inútil ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.

3. Embora a nota promissória seja um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, permitindo a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando estiver comprovado que a nota promissória encontra-se vinculada a um contrato.

4. Tratando-se de nota promissória atrelada a contrato de mútuo e, não sendo possível identificar o ingresso efetivo do crédito na conta da parte executada, ou mesmo sequer demonstrada a entrega, em espécie, do valor mutuado, o título padece de incerteza, tornando-se inexigível, consoante preconiza o artigo 783 do Código de Processo Civil. Assim, controvérsia acerca do relacionamento jurídico mantido entre as partes deverá ser discutida na via processual adequada, não comportando sua análise na via estreita da execução.

5. Apelação conhecida, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provida.